Tribunal: TJMT
Processo: 1005595-71.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. ANÁLISE À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. REFORMA. PROFESSOR DE ESCOLA MUNICIPAL. AGRESSÃO FÍSICA SOFRIDA EM SALA DE AULA POR ALUNO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. JULGAMENTO LIMITADO AO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, sob a alegação de que seria responsabilidade dos pais dos menores responder pelo ato alegado.
2. Pretensão recursal é a nulidade da sentença para o regular prosseguimento do feito.
3. A legitimidade passiva ad causam é aferida em abstrato, com base na teoria da asserção, ou seja, nas assertivas deduzidas na inicial, de modo que o núcleo da lide decorre da (alegada) responsabilização estatal por agressões sofridas pela autora-recorrente, servidora pública no cargo de professora, em sala de aula por aluno, sendo, pois, suficiente para legitimar o município a integrar o polo desta ação. O dever de indenizar ou não é questão de mérito.
4. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1051838/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 05/08/2019; REsp 1756121/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1546654/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.
5. Sentença anulada.
6. Retorno à origem para regular prosseguimento. Julgamento limitado ao pedido.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CANDIDA LUCIA KUSKOSKI - CPF: 769.271.051-15 (RECORRENTE), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020